Tribunal: STF
Processo: RE 176564
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-14
Data de publicação: 1988-12-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE DO ESTADO - NATUREZA - POLICIAIS
MILITARES - DILIGÊNCIA. A responsabilidade do Estado é objetiva,
pressupondo nexo de causalidade entre o fato ou serviço que lhe seja
próprio e a ausência de dolo ou mesmo culpa por parte da vítima.
Precedentes: Recursos Extraordinários nºs 179.147, 135.310, 130.764,
109.615 e 140.270, julgados na Segunda (os dois primeiros e o
último) e Primeira (o terceiro e quarto) Turmas, relatados pelos
Ministros Carlos Velloso, Maurício Corrêa, Moreira Alves, Celso de
Mello e por mim, com acórdãos veiculados nos Diários da Justiça de
27 de fevereiro de 1998 (os dois primeiros), 7 de agosto de 1992, 2
de agosto e 18 de outubro de 1996, respectivamente. Responde o
Estado por dano decorrente de diligência policial em que servidor
policial militar haja atuado com negligência, vindo a ser baleado,
por agente que deveria estar sob vigilância, colega de serviço.
Hipótese concreta a extrapolar o risco, simples risco, resultante da
atividade policial e a ensejar a responsabilidade do Estado no que
"conseqüência lógica inevitável da noção de Estado de Direito" -
Celso Antônio Bandeira de Mello.